Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-94.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. MUDANÇA DA VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL PARA NEGAR A OCORRÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE ISENTAR O ACUSADO. DEPOIMENTO DE FAMILIAR E DE POLICIAIS MILITARES CONFIRMANDO O FATO DELITIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO À RAZÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS AGRAVANTES. AUMENTO DA PENA-BASE ALÉM DA FRAÇÃO APLICÁVEL DE UM SEXTO. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância no âmbito de crimes cometidos em violência doméstica, a mudança da versão apresentada na fase inquisitiva realizada com o inequívoco intuito de refutar a capitulação legal vertida na denúncia, em razão de sua inegável afeição e dependência emocional e financeira com o acusado, não afasta a tipicidade da conduta, sobretudo se a culpa resta corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, e que a doutrina e a jurisprudência aceitem o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância desfavorável, se as particularidades do caso concreto justificam que o incremento seja à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, a pena-base deve ser redimensionada.
4. Do mesmo modo, conquanto a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, em razão da presença de agravantes ou atenuantes genéricas (arts. 61 e 65 do CP), na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo fundamentação específica.
5. Tratando-se de condenado reincidente, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedente criminal), correto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, não sendo possível a adoção de outro mais brando. Inteligência do art. 33, § 2o, b e c e § 3o, do CP e Súmula n. 269/STJ.
6. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 6.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.